Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de importunação sexual e ameaça; (ii) verificar se houve bis in idem na valoração negativa da conduta social em razão da reincidência; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto é adequado diante das circunstâncias do caso; (iv) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por depoimentos de policiais militares e provas documentais, é suficiente para sustentar a condenação nos crimes de importunação sexual e ameaça, especialmente diante da ausência de motivação para imputação falsa.
4. A negativa do acusado, isolada nos autos, é desprovida de credibilidade e incompatível com o restante do conjunto probatório, inclusive a apreensão da faca e o estado de embriaguez, conforme relatado pelas testemunhas.
5. A valoração negativa da conduta social pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena não configura bis in idem, pois fundamenta-se na demonstração de desprezo do réu pelo processo de ressocialização, sendo distinta da agravante da reincidência.
6. O regime semiaberto foi corretamente fixado, à luz da reincidência do réu e conforme mandamento insculpido no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. O valor da indenização por danos morais foi reduzido, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 147, 33, § 2o, alínea “b”, 44, 59 e 69; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986648, 0727902-71.2021.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; Acórdão 2006862, 0723845-11.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05.06.2025, DJe 23.06.2025; Acórdão 2006879, 0701488-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025, DJe 15.06.2025; Acórdão 2054564, 0703762-62.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.10.2025, DJe 21.10.2025.